Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Direito processual. embargos de declaração. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. prótese craniana. rol de procedimento da ans. negativa de cobertura. abusividade. ausência de vícios no acórdão. prequestionamento. declaratórios rejeitados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão que deu provimento às apelações da autora e do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na alegada omissão quanto ao pedido de produção de prova técnica, conforme critérios estabelecidos pelo STJ.
III. Razões de decidir
3. As razões do julgamento foram claramente apontadas no ven. acórdão, não havendo obscuridade nem contradição e, menos ainda, omissão. A omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Lei n. 14.454/2022; RN ANS n. 428/17, art. 20; RN ANS n. 465/21, art. 17; Lei n. 9.656/98, art. 10, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 20.03.2018; STJ, EREsp 1.889.704/SP; STJ, EREsp 1.886.929/SP; TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7o Turma Cível, j. em 09.08.2017; STJ, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. em 13/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 27/11/2018.